Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721614-39.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALTAIR CARDOSO DUTRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO QUINTAS DO AMARANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de exigir contas que, em sua segunda fase, homologou as contas apresentadas pelo autor em razão da inércia do réu em prestar contas conforme determinado, fixou o saldo devedor em R$ 281.610,80 com atualização monetária e juros, e condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível considerar que o réu/apelante apresentou adequadamente as contas nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido, por configurar preclusão lógica diante do recolhimento do preparo recursal. 4. O procedimento da ação de prestação de contas exige que, na segunda fase, o réu apresente contas detalhadas e comprovadas documentalmente, nos termos do art. 551 do CPC. 5. No caso concreto, o réu/apelante limitou-se a requerer acautelamento de documentos físicos e a juntar extratos bancários, sem apresentação completa e discriminada das receitas e despesas, não atendendo às exigências legais para a efetiva prestação de contas. 6. A Resolução CNJ n. 408/2021 não ampara o acautelamento de documentos no caso em tela, pois não há controvérsia sobre a autenticidade dos extratos nem necessidade de análise de elementos materiais dos documentos. 7. A simples juntada de extratos bancários não substitui a obrigação de prestar contas de forma detalhada e comprovada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. 8. Não há configuração de cerceamento de defesa, pois o réu/apelante foi intimado a prestar contas e poderia ter apresentado os documentos e requerido a produção de provas pertinentes tempestivamente, não o tendo feito por sua própria inércia, atraindo a preclusão estabelecida no art. 550, §5o, do CPC. 9. Não há nulidade na aceitação da emenda à inicial, que foi apresentada tempestivamente conforme os prazos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, em parte, e desprovido. Tese de julgamento: 1. O réu que não presta contas de forma detalhada e comprovada, limitando-se a juntar documentos insuficientes, incorre na sanção prevista no art. 550, §5o, do CPC. 2. O não aproveitamento de prazo para apresentação de contas e documentos implica preclusão, impedindo a posterior alegação de cerceamento de defesa. 3. O pedido de acautelamento físico de documentos deve observar a excepcionalidade prevista na Resolução CNJ n. 408/2021 e não substitui a obrigação legal de apresentação documental completa nos autos eletrônicos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, §5o, 551, 507, 85, §2o e §11; CF/1988, art. 5o, LV; Resolução CNJ no 408/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988701, 0710065-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025, DJe 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1431960, 07014335320198070004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15/06/2022, PJe 04/07/2022; TJDFT, Acórdão 1356271, 00019903820168070020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/07/2021, DJE 27/07/2021. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou os artigos 550, § 5o, e 551, ambos do Código de Processo Civil, ao interpretar de forma excessivamente formal a prestação de contas e aplicar automaticamente a preclusão como se houvesse inércia, embora o recorrente tenha apresentado extratos bancários e requerido o acautelamento de documentos físicos. Defende que a expressão “forma adequada” admite flexibilidade compatível com o processo eletrônico e que a diligência demonstrada impede a sanção punitiva. Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada integral dos documentos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 550, § 5o, e 551, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, embora o apelante/réu afirme ter efetivamente apresentado as contas, verifica-se, da petição constante no ID 72023812, que houve, em verdade, tão somente o pedido de ‘acautelamento dos documentos perante a Secretaria’, oportunidade em que se limitou a juntar extratos bancários do BRB, conforme os documentos de ID 72023813, 72023814 e 72023815. (...) Além disso, é importante destacar que a simples juntada de extratos bancários, por si só, não caracteriza a efetiva prestação de contas, a qual exige apresentação detalhada e discriminada das receitas e despesas, devidamente acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios. (...) Igualmente, não há que se falar em cerceamento de defesa sob o argumento de que não pôde impugnar as contas apresentadas pelo autor/apelado. Isso porque intimado a prestar contas, o réu/apelante poderia ter, tempestivamente, realizado a entrega de documentos, tais como balancetes ou outros registros contábeis, bem como postulado a produção de provas pertinentes, ou ainda apresentado desde logo as contas, de forma detalhada, discriminando receitas e a destinação das despesas. Não o tendo feito, atraiu para si a sanção legal prevista no referido art. 550, §5o, do CPC, não sendo admissível o redirecionamento da controvérsia para uma suposta violação do contraditório e da ampla defesa, quando, em verdade, houve desídia no cumprimento de ônus processual específico. Assim, operou-se a preclusão, quanto à oportunidade de prestar contas, bem como de impugnar aquelas apresentadas pelo autor". (ID 76959522). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021